Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA LIDE. DÉBITO REMANESCENTE.
I – Os agravados-credores moveram cumprimento de sentença, em outubro/2022, para a cobrança dos alimentos vencidos e vincendos, e o acordo celebrado entre as partes abrangeu apenas as parcelas devidas até maio/2023. Mantida a r. decisão que homologou o acordo, mas não extinguiu o cumprimento de sentença, ante a existência de débito remanescente.
II – Agravo de instrumento desprovido.